Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO.
1. A controvérsia cinge-se na regularidade do empréstimo contratado eletronicamente na conta do autor, seguido de transferência para conta de um terceiro.
2. A instituição bancária responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, porque não propiciada a necessária segurança, possibilitando a ação fraudulenta de terceiro.
3. O fato de terceiro somente é equiparado ao fortuito externo, com a exclusão da responsabilidade, quando não guarda conexão com os riscos da atividade.
4. Restando caracterizado lesão ao consumidor por equiparação diante de anotação restritiva, correta a condenação do ofensor pelo dano moral in re ipsa, ou seja, vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.
5. O valor arbitrado na sentença deve ser mantido quando razoável e proporcional para a compensação do dano.
6. Apelação conhecida e não provida.